Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Remissão das Dívidas, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.469/0001-90 (EMBARGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0200-52 (EMBARGANTE), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA/OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno (Proc. no 1020449-13.2022.8.11.0000), e manteve a decisão monocrática que, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020449-13.2022.8.11.0000, autorizando o processamento da ação de origem sob o pálio da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 178383163).

O embargante sustenta que o acórdão foi proferido sob “erro de premissa”, “
isso porque a LDC, em seu Agravo Interno de ID. 163619676, ao demonstrar a necessidade de comprovação da hipossuficiência do único sócio/dono como condição à concessão da gratuidade de justiça à Embargada, fundamentou-a na confusão patrimonial gerada pela modalidade de pessoa jurídica adotada por J.N. TERRAPLENAGEM, não na possibilidade de transferência da benesse à sócia da Embargada (...) portanto, o argumento utilizado pela LDC para que eventual concessão ou não do benefício da gratuidade incluísse a necessária análise do patrimônio da sra. NEIVA PARIZOTTO DA SILVA, sócia titular de J.N. TERRAPLENAGEM, não tem qualquer relação com a premissa adotada pelo r. acórdão, pois não trata de hipótese de transferência da benesse, mas sim decorre da confusão patrimonial existente entre a pessoa jurídica e a pessoa natural de seu único sócio quando a sociedade é instituída na modalidade “empresário individual
”.

Afirma que “
ao adotar a falsa premissa acima, o v. acórdão incorreu ainda em omissão, haja vista que deixou de enfrentar efetivamente o argumento trazido pela LDC em seu Agravo Interno, no sentido de que J.N. TERRAPLENAGEM deveria ter trazido provas suficientes quando à insuficiência econômica não apenas da empresa, mas também de sua única sócia titular, pois se trata de sociedade individual
”.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, “
de modo a ser sanado o erro de premissa e a omissão supracitados, com pronunciamento e enfrentamento expresso dos pontos trazidos pela Embargante em seu Agravo Interno
” (cf. Id. no 181677672).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 182452194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do acórdão o seguinte:

“
Quanto à arguição preliminar de nulidade da decisão por impossibilidade de julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, relembro que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

Ademais, a decisão agravada menciona expressamente a Súmula no 481 do eg. STJ, que dispõe que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (destaquei), e admite demonstração satisfatória dessa circunstância ao pontuar que “
o conjunto probatório recursal convence da iliquidez momentânea da empresa agravante, ou seja, ela não tem capacidade econômica e financeira para arcar com as custas processuais, mesmo porque as custas iniciais perfazem a quantia de R$ 17.606,00
”, sendo, portanto, irrelevante, sob essa exclusiva ótica, a alusão a julgados oriundos de outros Tribunais de Justiça.

Já no tocante à “
robusta impugnação feita aos imprestáveis documentos apresentados pela J. N. Terraplenagem
”, à alegada demonstração de que “
a empresa está ativa e operacional
”, e ao “
fato de existir um caminhão de
(sua)
propriedade
(...)
completamente livre e desimpedido
”, anoto que essas nuances foram ponderadas pela decisão monocrática agravada, que exerceu cotejo analítico do conjunto probatório dos autos, e que o fato de, ao final, ter concluído de forma contrária aos interesses da ré/agravante LDC Brasil não indica erro de julgamento.

Por fim, quanto à tese de que, “
pelo fato de o sócio/único dono da pessoa jurídica na modalidade ‘
empresário individual
’ responder também diretamente pelas obrigações e dívidas da empresa
”, era “
necessária a comprovação da sua incapacidade financeira para ser deferida gratuidade de justiça
”, anoto que, consoante remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável
” (AgInt no AREsp no 1.482.403/MG), e que, assim, como a autora da demanda é a pessoa jurídica, e não seu sócio proprietário, pessoa física, o juízo acerca do preenchimento dos requisitos à concessão da benesse deve se ater à situação financeira da empresa.

Posto isso, mantenho a decisão agravada, que deu provimento monocrático ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020449-13.2022.8.11.0000, autorizando o processamento da ação de origem sob o pálio da assistência judiciária gratuita, e
nego
provimento ao agravo interno”.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023